Tribunal: TJES
Processo: 0000211-32.2004.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-32.2004.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

APELADO: IPAJM e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, visando à restituição de R$ 5.054,92, supostamente descontados indevidamente de sua remuneração entre dezembro de 1998 e julho de 1999. O autor fundamentou a pretensão em documentos administrativos que, segundo alegou, configurariam confissão do crédito pelo próprio Instituto. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição e julgou improcedente o pedido remanescente por ausência de provas documentais idôneas que demonstrassem os descontos e sua ilegalidade, determinando ainda a devolução de valores levantados por alvará judicial. O apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que os documentos administrativos juntados constituiriam prova suficiente do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos administrativos apresentados pelo autor/apelante constituem prova suficiente e inequívoca da existência de crédito a ser restituído, afastando a necessidade de comprovação adicional dos supostos descontos indevidos e de sua ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova do fato constitutivo do direito à restituição de contribuições previdenciárias incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, exigindo a demonstração cabal tanto da existência dos descontos quanto de sua indevida realização à luz da legislação vigente.

Documentos administrativos genéricos e unilaterais, emitidos em momento anterior à instrução processual, não se qualificam como confissão judicial nem eximem o autor do dever de produzir prova documental robusta, como contracheques ou fichas financeiras, que comprovem a efetiva ocorrência e a irregularidade dos descontos.

O documento apontado pelo autor como confissão do crédito (fls. 7/8) foi posteriormente desmentido e contextualizado pelo próprio IPAJM, que esclareceu tratar-se de erro administrativo na interpretação da EC nº 20/1998, não sendo possível extrair daí um reconhecimento formal e definitivo de dívida.

O mesmo documento surgiu no contexto de proposta de compensação de débitos e créditos, posteriormente rejeitada pelo servidor, o que afasta seu caráter de prova irrefutável de crédito líquido e certo.

A ausência de documentos essenciais à comprovação dos descontos e de sua ilegalidade, somada à plausível justificativa do erro administrativo pela autarquia previdenciária, impede o acolhimento do pedido de restituição.

Ausente impugnação específica quanto à prescrição parcial reconhecida na sentença, operou-se a preclusão sobre o ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de contribuições previdenciárias descontadas supostamente de forma indevida exige prova documental robusta e contemporânea que demonstre tanto a realização dos descontos quanto sua ilegalidade, não sendo suficiente documento administrativo genérico e posteriormente desmentido.

Comunicados administrativos unilaterais não equivalem a confissão judicial nem dispensam o autor do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A ausência de impugnação específica à prescrição parcial reconhecida em sentença acarreta preclusão da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 85, § 11. CF/1988, art. 40, § 18 (redação dada pela EC nº 20/1998)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de A
pela
ção
interpost
o

p
o
r

PEDRO DIONÍSIO MANCINI JÚNIOR

contra a sentença
ID 14960191,
proferida pel
o
Ju
ízo
de Direito
da

Vara Única de Iconha
,
que,
na Ação
de Cobrança
ajuizada em

face do
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(IPAJM)
, julgou improcedentes as pretensões autorais
e
condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
10% sobre o valor
atualizado
da causa
.

O

apelante

argumenta em suas razões
ID 14960192,
em suma,
que
(1)
a sentença deve ser reformada integralmente, pois valorou equivocadamente a prova existente nos autos;
(2)
o próprio IPAJM, através de documentos emitidos no ano de 2000, confessou a existência de crédito em
seu
favor, no valor histórico de R$ 5.054,92, decorrente de valores recolhidos indevidamente no período de dezembro/98 a julho/99;
(3)
o documento administrativo que embasa a ação não fazia distinção sobre contribuições de inativos, limitando-se a reconhecer a cobrança indevida a partir da Emenda Constitucional nº 20
; (4)

a decisão liminar (posteriormente revogada) havia reconhecido a verossimilhança das alegações com base na confissão do Instituto, devendo prevalecer o entendimento de que houve reconhecimento do débito pelo
apelado
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o apelante
objetiva
v
a a condenação do IPAJM à restituição do montante de R$ 5.054,92, correspondente a contribuições previdenciárias supostamente descontadas indevidamente dos
seus
vencimentos no período compreendido entre dezembro de 1998 e julho de 1999. O fundamento principal da pretensão autoral reside na alegação de que o próprio Instituto
apelado
teria reconhecido a existência desse crédito em favor do servidor por meio de documentos internos.

O Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença (ID 14960191), acolheu a tese de prescrição quinquenal para as parcelas anteriores a 06/
04/
99, e,
com relação
as parcelas remanescentes (abril/1999 a julho/1999), reconheceu a improcedência do pedido inicial, uma vez que o
apelante
não se desincumbiu de comprovar, por meio de prova documental idônea, a efetiva ocorrência dos descontos alegadamente indevidos em seu salário e, tampouco, demonstrar a ilegalidade da cobrança no período em questão.

Consequentemente, o magistrado revogou a tutela de urgência e determinou que o
a
pelante procedesse à restituição do valor levantado por alvará judicial (R$ 13.945,38), devidamente corrigido desde a data do levantamento (22/12/2004), sob pena de enriquecimento ilícito.

Feito esse breve relato,
cumpre destacar que o ora

a
pelante não apresentou impugnação específica ou fundamentada contra o reconhecimento da prescrição parcial, limitando-se a insistir no mérito da cobrança como um todo, de modo que
tal questão
encontra-se preclusa e estabilizada.

O argumento central do
a
pelante baseia-se na tese de que os documentos iniciais de fls. 7 e 8, emitidos pelo próprio IPAJM, constituiriam prova suficiente e confissão irrefutável do crédito de R$ 5.054,92, tornando desnecessária qualquer prova adicional sobre a existência dos descontos ou sua irregularidade.

Contudo, tal posicionamento confronta diretamente a correta distribuição do ônus probatório, conforme preceituado no artigo 373, I, do
CPC/15
, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Na presente
ação de cobrança/restituição de valores, o fato constitutivo envolve, necessariamente, a comprovação cabal de que houve
o
efetiv
o
desconto e que est
e
ocorreu de forma indevida ou ilegal.

Com efeito, a
mera alegação de crédito, ainda que embasada em um comunicado administrativo isolado e anterior à abertura da instrução processual, não é suficiente para a procedência da
pretensão, especialmente
quando esse comunicado é posteriormente refutado e contextualizado.

A sentença recorrida foi precisa ao destacar que o
ora a
pelante não trouxe aos autos prova documental robusta e detalhada, como contracheques, fichas financeiras ou demonstrativos analíticos, que comprovassem a ocorrência dos descontos reclamados no período de abril a julho de 1999 e, de forma ainda mais crucial, demonstrassem a natureza indevida ou ilegal desses recolhimentos.

Nesse sentido, concluiu corretamente que o
direito à restituição de contribuições previdenciárias pressupõe não apenas o desconto, mas a sua manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico vigente à época dos fatos.

A inércia probatória
do
a
pelante, notadamente quanto aos documentos essenciais para fundamentar a sua pretensão, como os
contracheques
do período questionado, resulta na impossibilidade de se formar um convencimento seguro acerca da veracidade dos fatos alegados na inicial.

Com efeito, a
mera referência a documentos pretéritos, desacompanhada de elementos probatórios contemporâneos e idôneos, que resistam ao contraditório e à instrução processual devidamente
instaurada
, não pode conduzir à condenação do ente público. A insuficiência probatória, diante da inércia do
recorrente
em produzir a prova que lhe cabia, conforme a disciplina processual vigente, impõe a improcedência do pedido inicial.

Em que pese o a
pelante insist
ir
em conferir aos documentos de fls. 7 e 8 (datados do ano 2000, referindo-se a fatos de 1998/1999) o
status
de confissão judicial irretratável,
é
imperioso analisar o contexto em que esses documentos foram produzidos e a justificativa apresentada pelo
a
pelado.

O IPAJM esclareceu que a comunicação inicial, na qual se mencionava a existência de “VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE” a partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, decorreu de um erro administrativo na interpretação da complexa legislação previdenciária à época. A Emenda Constitucional nº 20/98 tratou, entre outros temas, da imunidade tributária para servidores inativos. O IPAJM justificou que, em uma análise inicial e equivocada, presumiu a aplicação de certas regras indistintamente, sem a devida distinção entre servidores ativos e inativos, sendo o
a
pelante, à época dos fatos (1998/1999), servidor ativo.

Este argumento demonstra que a simples comunicação de um suposto crédito não se traduz em confissão judicial,
especialmente quando

a
autotutela administrativa permite que a Administração Pública reveja seus atos quando eivados de erro ou ilegalidade, nos termos do que já é consolidado no direito administrativo. O poder-dever de rever atos administrativos equivocados, especialmente em matéria previdenciária sujeita a alterações constitucionais e infraconstitucionais constantes, impede que um erro de interpretação inicial por parte do ente público crie um direito subjetivo inexistente e não comprovado faticamente.

Ademais, é fundamental notar que o próprio documento de fls. 7/8, citado pelo
a
pelante, surgiu em um contexto de proposta de compensação de créditos e débitos, conforme se depreende da própria narrativa autoral, onde o IPAJM sugeria utilizar o suposto crédito de R$ 5.054,92 para abater uma dívida anterior do servidor (referente a contribuições não recolhidas no período de 1968 a 1994). O
a
pelante discordou da dívida e da compensação, o que motivou
o ajuizamento da presente
ação.

Portanto, o documento não se configura como um título executivo ou prova irrefutável de um direito líquido e certo à restituição, mas, sim, como um indicativo administrativo interno, que foi devidamente refutado e desqualificado pelo
a
pelado no curso da instrução processual restaurada, após a anulação do feito pelo STJ. A
sentença
reconheceu que, uma vez justificado o equívoco e não apresentada a prova cabal do desconto indevido pelo
ora recorrente
, a manutenção da improcedência é medida de rigor.

Portanto, firme nas razões expostas,

NEG
O
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do
art. 85, §11, do C
PC/15
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da
causa, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.